Tribunal: TJSP
Processo: 1500088-82.2021.8.26.0145
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Roubos majorados pelo concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo – Autoria e materialidade demonstradas quanto a três dos acusados, encontrados em posse de parte dos bens subtraídos – Reconhecimentos realizados pelas vítimas – Estes réus ainda indicaram o canavial onde estava escondido o veículo subtraído – Provas suficientes para as condenações –

Ementa:
Roubos majorados pelo concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo – Autoria e materialidade demonstradas quanto a três dos acusados, encontrados em posse de parte dos bens subtraídos – Reconhecimentos realizados pelas vítimas – Estes réus ainda indicaram o canavial onde estava escondido o veículo subtraído – Provas suficientes para as condenações – Majorantes do concurso de agentes e da restrição de liberdade das vítimas devidamente comprovadas – Vencido o relator no que toca ao afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo – Arma não apreendida e periciada – Básicas tornadas ao piso para todos – Circunstâncias elencadas na sentença que não denotam especial reprovabilidade da conduta – Réus reincidentes – Sentença que desrespeitou o art. 68, p. ú., do Código Penal – Impossibilidade de aplicação sucessiva de majorantes estabelecidas na parte especial do CP – Aplicação apenas daquela que mais aumenta a reprimenda, no caso, em 2/3 – A reincidência e a quantidade de pena imposta tornam obrigatório o regime fechado para todos – Recursos parcialmente providos.

Absolvição de um dos acusados – Réu que não foi encontrado junto aos demais e sem nenhum bem subtraído em seu poder – Duas vítimas disseram que ele não participou dos fatos e uma o reconheceu "pela voz e pelo jeito de tratar" – Indícios que não se traduziram em prova suficiente à condenação – Absolvição por falta de provas – Recurso provido.